Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736418-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PEDRO LUIZ DIAS LEITE RECORRIDO: LARISSA MEDEIROS TOMAZ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da 22a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. I. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator